Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS. OPTANTE DO REGIME TRIBUTARIO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 128/2008. DISCIPLINA DADA PELA LEI DISTRITAL 5558/2015. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO.

1. A exigência de 'recolhimento do diferencial de alíquotas interna e interestadual, conforme previsto no art. 13, inciso XIII, alínea "h", da Lei Complementar 123/2006, disciplinada no Distrito Federal pela Lei no 5.558, de 18/11/2015" não ofende o princípio da não cumulatividade do ICMS e do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Precedente fixado em sede de repercussão geral (Tema 517).

2. O diferencial de alíquota apenas garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Caso não houvesse cobrança do diferencial, ocorreria grave distorção na sistemática nacional desse imposto. A cobrança do diferencial de alíquota não onera a operação subsequente promovida pela empresa optante do Simples, mas apenas equaliza a anterior, de maneira a viabilizar o recolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual. Essas diretrizes minoram, ainda, os efeitos da chamada "guerra fiscal."

3. A suspensão da eficácia da cláusula nona do Convênio CONFAZ 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.464, bem como o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469, não obstam o recolhimento do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS previsto na Lei Complementar n. 123/06 e Lei 5.558/15.

4. Recurso conhecido e desprovido.